Tribunal: TCU
Processo: 005.559/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo  MTur em face da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 729/2008, celebrado com o Município de Camutanga/PE para apoiar a realização da Festa de São João e São Pedro, prevista para os dias 23, 24, 28 e 29/06/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur em face da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 729/2008, celebrado com o Município de Camutanga/PE para apoiar a realização da "Festa de São João e São Pedro", prevista para os dias 23, 24, 28 e 29/06/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Armando Pimentel da Rocha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea b , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar ao Sr. Armando Pimentel da Rocha a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre a qual incidirão os correspondentes acréscimos legais (multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, consoante previsto no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.